Tribunal: STF
Processo: MS 36079
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de cumprimento de sentença promovido em mandado de segurança, por meio do qual o exequente busca o pagamento da quantia de R$ 51.116,68 (cinquenta e um mil, cento e dezesseis reais e sessenta oito centavos), a título de pensão por morte, no período de julho de 2018, quando teria sido suspensa, até fevereiro de 2019 (documento eletrônico n. 70)



    A União apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na forma do art. 535 do Código de Processo Civil, alegando excesso de execução, em virtude das seguintes divergências indicadas em Parecer Técnico do órgão:



    “a) Os cálculos deveriam ter início em 5/11/2018, tendo em vista a inexigibilidade dos valores anteriores à data da impetração, dada à irretroatividade da ordem concedida em mandado de segurança (Súmula 271/STF). 



    b) A base de cálculo foi majorada, uma vez que o valor da pensão no período da conta, corresponde a R$ 2.090,62, conforme observado nas suas fichas financeiras, e não a R$ 6.486,99, como utilizada pelo exequente. 



    c) Não foi observada a limitação dos cálculos a dez/18, tendo em vista a implantação dos valores em folha a partir de mar/19, com pagamentos retroativos a jan/19, conforme demonstrado nas suas fichas financeiras. 



    d) Os valores atribuídos à correção monetária e aos juros moratórios também foram majorados, uma vez que, aparentemente, não foi utilizada a variação do IPCA-E como índice de atualização, e nem os juros foram aplicados de acordo com a taxa da poupança, simples, a partir da notificação inicial. Esclareça-se que, não foi possível identificar os índices de correção, nem a taxa de juros adotada na conta apresentada pelo exequente.



    5. CONCLUSÃO 



    Assim, conclui-se que a conta de liquidação apresentada pelo exequente, no total de R$ 51.116,68, atualizado até agosto/2019, não deva prosperar, visto que, em decorrência das inconsistências apontadas no item precedente, acarretou um excesso de execução de R$ 45.892,03, sendo apurado neste parecer técnico o montante de R$ 5.224,65, atualizado até agosto/2019, conforme demonstrado nas planilhas anexas.” (documento eletrônico n. 89, págs. 2-3)



    Em sequência, o exequente reiterou, em petição avulsa, os cálculos apresentados, requerendo o indeferimento da impugnação ofertada pela União (documento eletrônico n. 92). Aduz que dividia a pensão por morte deixada por sua esposa em partes iguais com seus dois netos e que, após a concessão da medida liminar nestes autos, “vem recebendo sozinho e integralmente tal pensão”. Cita precedente do Superior Tribunal de Justiça para amparar sua pretensão de que os efeitos financeiros da concessão da ordem retroajam à data do ato impugnado.



    O valor incontroverso foi objeto de cumprimento, nos termos do art. 535, § 4º, do Código de Processo Civil, por decisão do então relator, de 26/4/2021.



    Por fim, o exequente foi intimado para prestar esclarecimentos solicitados pela Coordenadoria de Orçamento e Finanças (documento eletrônico n. 127), no sentido de viabilizar o pagamento do montante incontroverso, constando nos autos Ofício da Caixa Econômica Federal por meio do qual se comunica o levantamento de conta judicial em favor da advogada do impetrante (documento eletrônico n. 163).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à União ao apontar excesso de execução.



    De início, observo que o termo inicial dos cálculos deve corresponder à data da impetração do mandado de segurança (5/11/2018) e não ao momento em que fora suspensa a pensão por morte (julho de 2018), como pretende o exequente. 



    Isso porque, conforme entendimento sumulado desta Suprema Corte, “concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria (Súmula n. 271). É o que determina o art. 14, § 4º, da Lei federal n. 12.016/2009:



    Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação. 



    § 4º O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial. 



    No mesmo sentido, acolhendo a irretroatividade dos efeitos patrimoniais da concessão da ordem em mandado de segurança, cito os seguintes precedentes:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APOSENTADORIA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. A INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS DEVE SER ANALISADA NO CASO CONCRETO E NÃO PRESUMIDA. A DECISÃO PELA QUAL SE CONCEDE A ORDEM EM MANDADO DE SEGURANÇA PRODUZ EFEITOS FINANCEIROS SOMENTE A PARTIR DA DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.



    (MS 35556 AgR/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 9/10/2019)



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA (GAS). INADMISSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 269 E 271 DO STF. 1. Embora o Supremo Tribunal Federal haja reconhecido o direito líquido e certo dos impetrantes quanto à percepção da Gratificação de Atividade de Segurança (GAS), instituída pelo art. 15 da Lei nº 11.415/2006, a ordem judicial aqui proferida não alcança pagamentos referentes a parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, “os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria” (Súmulas n. 269 e 271 do STF). 2. Embargos acolhidos.



    (MS 26740 ED/DF, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 22/2/2012)



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE APENAS SE PASSADOS MAIS DE CINCO ANOS. NÃO OBSERVÂNCIA. RESTABELECIMENTO DOS PROVENTOS. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS. I – O art. 14, § 4º, da Lei 12.016/2009 dispõe que o pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial do writ. II – Dessa forma, restabelecidos os proventos da embargante, pois considerado ilegal o ato da Corte de Contas, o termo inicial para o pagamento é o ajuizamento do mandado de segurança. III – Embargos acolhidos.



    (MS 26053 ED/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 23/5/2011)



    Portanto, são devidos apenas os valores relativos aos meses de novembro de 2018 (proporcionalmente, considerando a data da impetração) e dezembro de 2018, eis que a pensão foi restabelecida em março de 2019, com pagamentos retroativos, relativos a janeiro e fevereiro do mesmo ano, como se extrai do comprovante de redimentos juntado aos autos pelo exequente (documento eletrônico n. 72). O valor indicado neste documento (R$ 2.162,33) corresponde à cota que o impetrante recebia e não à totalidade da pensão, tanto que consta o registro da classificação “distribuição de cotas - pensão civil - 1/2”.



    Com relação à base de cálculo, deve ser adotado, nesse sentido, o montante percebido pelo impetrante à época da suspensão do benefício e não a integralidade da pensão por morte. O pagamento por eventual direito à reversão da pensão, em virtude da exclusão das cotas dos netos, deve ser perseguido em via autônoma, na medida em que mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança, nos termos da Súmula 269 do Supremo Tribunal Federal.



    Examinando a documentação trazida aos autos, não é possível inferir que houve o reconhecimento, pela União, do direito à integralidade da pensão a partir de março de 2019, como sustenta o exequente. Pelo contrário, o comprovante de rendimentos precitado, que se refere ao aludido mês, indica, na verdade, que persistiu o pagamento da cota-parte, o que é corroborado pelas fichas financeiras juntadas pela União (documento eletrônico n. 90, pág. 5-6).



    Por fim, no que tange aos índices aplicáveis, também assiste razão à União ao pugnar pela incidência da taxa da caderneta de poupança para os juros de mora e a variação do IPCA-E para a atualização monetária, nos termos do art. 1º-F, da Lei federal n. 9.494/1997 e do Tema 810 de repercussão geral:



    Lei federal n. 9.494/1997



    Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.



    Tema 810 de Repercussão Geral



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.



    (RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 20/11/2017)



    Ante o exposto, acolho a impugnação apresentada pela União.



    Considerando a documentação contida nos documentos eletrônicos n. 162 e 163, no sentido do levantamento do valor incontroverso, arquive-se o presente, não havendo mais nada a prover.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator